Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-19.2015.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000386-19.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.061.286/0001-92 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida contra Mandala Empreendimentos Imobiliários Ltda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que deixou de conhecer da apelação interposta pelo ente municipal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, além da alegação de violação ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.010 do CPC, é dever do recorrente apresentar razões claras e específicas contra os fundamentos da decisão recorrida.

4. O recurso de apelação apresentou alegações genéricas e dissociadas da sentença, limitando-se à invocação de princípios constitucionais sem combater diretamente a contagem do prazo prescricional ou justificar a ausência de atos úteis no quinquênio posterior à última causa interruptiva.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida ensejam o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

6. Revela-se correta a decisão monocrática que, à luz do art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível o conhecimento de apelação cujas razões não impugnam de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A mera alegação de violação ao contraditório não supre a deficiência argumentativa do recurso, tampouco impede o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente quando presentes seus requisitos legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal movida contra Mandala Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou os esforços empreendidos pela municipalidade no curso do processo executivo, inclusive a efetiva realização de penhora, além de não ter observado o contraditório ao reconhecer de ofício a prescrição, sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública.

Alega, ainda, que houve diligência no sentido de protestar as Certidões da Dívida Ativa, conforme acordo de cooperação técnica com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos, o que demonstraria a ausência de inércia.

Requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja dado prosseguimento à execução fiscal.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal movida contra Mandala Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Consoante consignado na decisão agravada, a petição recursal apresentada pelo Município de Rondonópolis não atacou, de forma direta e adequada, os fundamentos centrais da sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com base em dados objetivos do processo — notadamente a ausência de atos úteis no quinquênio posterior à última causa interruptiva válida.

De acordo com o art. 1.010 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, de forma clara, a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões pelas quais pretende a reforma da decisão judicial. Tal exigência processual, de natureza objetiva, encontra respaldo no princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recurso deve constituir contraposição fundamentada e específica ao pronunciamento recorrido.

O recurso de apelação apresentado limita-se a alegar violação a princípios constitucionais e processuais genéricos, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sem demonstrar minimamente onde reside o suposto equívoco da sentença quanto à contagem do prazo prescricional ou à inexistência de atos interruptivos posteriores. A invocação de normas municipais ou de medidas administrativas recentes, por sua vez, é inócua para infirmar o reconhecimento da prescrição já consumada, tampouco corrige a deficiência argumentativa do apelo.

Cabe reforçar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que a ausência de impugnação específica constitui vício formal do recurso, o qual atrai a incidência do óbice do não conhecimento. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

1. O Tribunal de origem, a quem é dada a análise das circunstâncias fático-probatórias da causa, entendeu que não houve invasão e tampouco esbulho possessório, tendo em vista que a permissão de uso concedida pela própria administração pública ao réu é incabível a reintegração de posse requerida.

2. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, para afastar o entendimento do Tribunal a quo, demanda reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece de recurso quando as razões recursais não se coadunam com a matéria decidida na decisão recorrida.

4. O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, afirmou que não houve invasão e tampouco esbulho possessório, tendo em vista que a permissão de uso concedida pela própria administração pública ao réu é incabível a reintegração de posse requerida.

5. Contudo, a recorrente, em suas razões recursais, insiste apenas, na negativa de vigência ao teor expresso do inciso III do art. 4.º da Lei Federal 6.766/79 e ao art. 1º, § 2º, do decreto 7.929/2013, ao permitir que seja mantida a distância de apenas 6 (seis) metros da ferrovia, construção que põe em risco os ocupantes, além de desobedecer frontalmente aos dispositivos indicados.

6. Logo, as razões do recurso especial estão dissociadas da fundamentação do acórdão hostilizado, incidindo, portanto, as Súmulas 283 e 284 do STF.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 902.754/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 30/8/2016.)

Dessa forma, ausente o devido ataque aos fundamentos da sentença, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que corretamente deixou de conhecer da apelação.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu da apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025